Tribunal: CARF
Processo: 10880.951636/2010-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-30

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.951636/2010-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.786 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de novembro de 2020
Recorrente
GRANCINCO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES NA FONTE.
IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO POR FALTA DE PROVA.
EXTRATOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. INSUFICIÊNCIA
Ainda que seja possível a comprovação da efetiva retenção de tributo por
outros meios de prova que não os comprovantes entregues pela fonte pagadora,
no presente caso concreto o contribuinte tratou de apresentar tão somente os
extratos de aplicações financeiras, os quais, contudo, são insuficientes por si só
como meio de prova.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a conversão
do julgamento do recurso em diligência, proposta pelo conselheiro Marcelo José Luz de Macedo
(relator) e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Rafael Zedral.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.951636/2010-97
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.786 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.951636/2010-97

Relatório
Por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para transcrever o relatório
constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
São Paulo (“DRJ/SDR”), o qual será complementado ao final:
O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório no 887183448, de 05/10/2010 (fls. 17), que não homologou as compensações
declaradas no PER/DCOMP no 01005.09133.310106.1.3.02-6060.
As parcelas de crédito informadas pela contribuinte no Per/Dcomp foram referentes
exclusivamente as retenções na fonte, que totalizaram R$ 4.793,59 (fls. 18). Valor não
confirmado no Despacho Decisório.

Consta expressamente do despacho decisório que a soma das parcelas de composição do
crédito informadas no PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do
imposto de renda devido e do saldo negativo apurado. Não houve saldo negativo
disponível.

A interessada alegou que transmitiu a PER/DCOMP no 01005.09133.310106.1.3.02-
6060 com erro de fato nas informações ali declaradas, em relação aos dados constantes
na ficha 43 da DIPJ 2004, o que foi declarado como fonte pagadora no Per/DComp
CNPJ 61.139.598/0001-99 valor retido de R$1.549,05 e CNPJ 62.902.747/001-92 valor
retido de R$ 3.244,54, quando o correto seria o CNPJ 17.192.451/0001-70, Itaucard
Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento, com valor retido de R$ 5.448,70.
Apresenta cópias dos extratos de fundos de Investimento do Banco Itau S/A, conta
50681-5, agência 0068, alegando que deve ser considerado como correto o valor do
imposto retido de R$ 5.448,70 e ser corrigido no demonstrativo de crédito da
Perd/DComp 01005.09133.310106.1.3.02-6060.
Em sessão de 25/10/2018, a DRJ/SDR julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte (fls. 64 do e-processo) sob a alegação de que nos sistemas da
Receita Federal não é apontada a retenção em favor da impugnante para a fonte pagadora
CNPJ 17.192.451/0001-70, Itaucard Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento, nem
para as fontes pagadoras informadas no PER/DCOMP.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.786 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.951636/2010-97

Ainda segundo a instância a quo (fls. 64 do e-processo), os documentos
apresentados pela contribuinte, fls. 31/48, Posição Consolidada de Seus Fundos de
Investimento, além de não serem os documentos apropriados, não apontam valores retidos de
imposto de renda no período.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte esclarece que teria cometido um
novo equívoco ao informar em sua manifestação de inconformidade o CNPJ no 17.192.451/0001-
70, da Itaucard Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento, quando na verdade o
investimento estaria alocado no Fundo ITAU PLUS DI FACFI, cujo CNPJ é no
04.118.465/0001-00.
Ademais, defende que, em que pese não dispor dos comprovantes de rendimento
emitidos pela instituição financeira, tal fato não pode lhe acarretar prejuízos, dado que tal
controle não se encontra ao seu alcance. Defende ademais que os extratos apresentados ainda em
sua manifestação de inconformidade são todos referentes ao CNPJ mencionado e demonstram e
efetivamente as retenções efetuadas.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
14/11/2018 (fls. 73 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
13/12/2018 (fls. 76 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.786 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.951636/2010-97

A matéria discutida nos autos é eminentemente fática. Tanto o despacho
decisório, como o acórdão recorrido não teriam reconhecido o suposto direito creditório do
contribuinte, face a não localização no sistema DIRF de parcelas de retenção na fonte
supostamente realizadas por alguns CNPJ’s específicos no decorrer do ano-calendário de 2003.
De início, o contribuinte informou que teria informado equivocadamente os
CNPJ’s das fontes pagadoras na declaração de compensação. Em um segundo momento, admitiu
que teria se equivocado novamente no momento de retificar o CNPJ’s das fontes pagadoras
constantes da PER/DCOMP.
Ou seja, informou CNPJ equivocado em PER/DCOMP e informou CNPJ
equivocado em manifestação de inconformidade. Em que pese parecer um escárnio, é preciso
reconhecer que tal situação é mais comum do que se imagina. Isto porque quando se fala em
fundos de investimento, seja em renda fixa ou variável, embora as aplicações sejam realizadas
por meio de uma dada instituição financeira, na verdade elas são destinadas a uma outra
instituição, que no caso é o próprio fundo, de modo que para indivíduos menos familiarizados
com o assunto acabem realmente cometendo equívocos.
Aliás, é importante advertir que não raras vezes acontece a seguinte situação: o
sujeito investe R$ 500,00 em um certo banco, cujo CNPJ é o no 001. Acontece que este banco
realiza internamente a operação por meio da sua instituição financeira, cujo CNPJ é o no 002. Por
fim, o valor inicialmente investido é aplicado em um fundo de investimento, o qual, por sua vez,
tem por CNPJ o no 003. Como se percebe, não é difícil que em uma situação como esta o
contribuinte menos desavisado tenha problemas na hora de informar o CNPJ correto ao Fisco
Federal.
Por esse aspecto, convém reiterar que, embora possa parecer um absurdo que o
contribuinte tenha cometido tantos equívocos, na prática o sistema mostra-se realmente confuso.
Também é importante mencionar que o fato de o contribuinte não ter apresentado
os comprovantes de retenção emitidos pela fonte pagadora não quer dizer que ele não possa
provar por outros meios que tais retenções realmente aconteceram.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.786 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.951636/2010-97

Com efeito, não é razoável atribuir ao contribuinte a responsabilidade de forçar a
instituição financeira a efetuar o recolhimento e o fornecimento do comprovante de rendimentos
e a transmissão da DIRF ao Fisco.
Este próprio Conselho de Julgamento, reconhecendo a possibilidade de outros
meios para comprovação da retenções em fonte além do informe de rendimentos emitido pelas
fontes pagadoras, formulou a Súmula CARF no 143, cuja redação segue abaixo transcrita:
Súmula CARF no 143. A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Desde que comprovado o oferecimento à tributação dos rendimentos respectivos,
o imposto retido pode ser deduzido no cálculo do IRPJ, conforme entendimento exarado na
Súmula CARF n° 80, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 80. Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
No presente caso, o contribuinte pretende compensar o imposto retido por ocasião
da retenção sofrida em razão do resgate de valores de aplicações financeiras. E muito embora ele
não tenha trazido aos autos os comprovantes emitidos pela instituição financeira, apresenta a
nosso ver um outro elemento que serve, se não como prova, pelo menos como indício de prova.
Os extratos da aplicação financeira, apresentados ainda em sede de manifestação
de inconformidade (fls. 30/51 do e-processo), de fato, são todos referentes ao Fundo ITAU
PLUS DI FACFI, cujo CNPJ é no 04.118.465/0001-00.
Já as movimentações constantes de cada um deles revelam que foram feitos
resgates no decorrer do ano, todos passíveis de retenção, inclusive em valores compatíveis com
aquele pretendido pelo contribuinte. Veja-se a título de exemplo de maneira exemplificativa a
movimentação do fundo no último mês do ano de 2003 (fls. 51 do e-processo):
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.786 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.951636/2010-97

É fato que o contribuinte para ter direito a abater do valor do imposto devido ao
final do período de apuração os montantes retidos pelas fontes pagadoras, incidentes sobre
receitas auferidas e oferecidas à tributação nesse mesmo período deve apresentar o comprovante
de retenção, emitido em seu nome pela fonte pagadora, conforme o disposto no artigo 55 da Lei
no 7.450/1985, verbis:
Artigo 55. O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Todavia, essa exigência tem sido relativizada nas hipóteses em que o contribuinte
não tenha recebido esse comprovante e/ou não tenha como obtê-lo, desde que consiga fazer
prova, por outros meios ao seu dispor, de que efetivamente sofreu as retenções que alega,
conforme a jurisprudência deste CARF, in verbis:
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF. COMPROVANTE DE RENDIMENTOS.
AUSÊNCIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. VALORES CONSTANTES DA DIRF.
O contribuinte tem direito a abater do valor do imposto devido ao final do período de
apuração os montantes retidos pelas fontes pagadoras, incidentes sobre receitas
auferidas e oferecidas à tributação nesse mesmo período. Para tanto, deve apresentar o
comprovante de rendimentos fornecido pelas fontes pagadoras, ou fazer prova da
efetividade das retenções mediante quaisquer outros meios ao seu alcance. Em assim
não sendo correta a decisão de primeira instância que considerou comprovados apenas
os valores declarados pelas fontes pagadoras em DIRF. (Acórdão no 1301-00.769)
IRRF. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. COMPROVANTES DE
RETENÇÃO. O sujeito passivo tem direito à dedução do imposto retido pelas fontes
pagadoras incidentes sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do
imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha recebido o
comprovante de retenção ou não possa mais obtê-lo, desde que consiga provar, por
quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
(Acórdão no 1302-00.945)
Assim, embora as retenções de IRRF não tenham sido devidamente comprovadas,
existem indícios de sua ocorrência, razão pela qual propusemos que o processo fosse baixado em
diligência.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.786 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.951636/2010-97

Todavia, e consoante voto vencedor do ilustre Conselheiro Rafael Zedral, fiquei
vencido na proposta de Diligência, pelo que, curvando à vontade da maioria, passo a examinar os
aspectos de mérito. Ressalto, porém, que discordo da assertiva de que não seria necessária a
complementação de outros documentos como já ressaltado; porém, curvo-me à vontade dos
meus pares, tendo em vista que o contribuinte quedou-se inerte no papel de oferecer a necessária
documentação contábil-fiscal capaz de comprovar o seu alegado erro material.
Rejeitada a proposta de conversão do julgamento em diligência, tenho que me ater
aos fatos e documentos dos autos constantes. E, cotejando os argumentos e fundamentos que
embasaram a decisão de piso com aqueles outros sustentados pelo contribuinte, verifico que, de
fato, não consta dos autos a precisa e exata comprovação das retenções realizadas, de modo que
os extratos de aplicações financeiras não suficientes por si só.
O acórdão recorrido, aliás, já havia feito tal ressalva, a qual, todavia, foi
simplesmente ignorada pelo contribuinte, o qual preferiu insistir na apresentação única e
exclusiva da referida documentação, senão vejamos (fls. 64 do e-processo):
Os documentos apresentados pela contribuinte, fls. 31/48, Posição Consolidada de Seus
Fundos de Investimento, além de não serem os documentos apropriados, não apontam
valores retidos de imposto de renda no período.
Com efeito, em tais situações, o ônus da prova da liquidez e certa do crédito
alegado é do próprio contribuinte, o qual, no caso concreto, não apresentou elementos hábeis e
suficientes a corroborar com todo o exposto.
Por tais razões, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.786 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.951636/2010-97

Voto Vencedor
Conselheiro Rafael Zedral, Redator designado.
Em que pese os fundamentos expostos no voto do Conselheiro Relator para
conversão do julgamento em diligência, peço vênias para divergir do seu entendimento no que
diz respeito a necessidade da referida proposta. A discussão objeto da presente demanda versa
sobre declaração de compensação cujo crédito seria composto exclusivamente por retenções na
fonte.
Na manifestação de inconformidade a ora Recorrente alegou que o direito ao
crédito poderia ser comprovado por meio dos extratos com as posições consolidadas dos
investimentos junto à instituição financeira, o que foi de pronto negado pela decisão de piso.
Em sede de recurso voluntário, a Recorrente, já ciente da necessidade de
apresentação de documentação suficiente e capaz de fazer prova a seu favor, não se preocupou
em apresentar uma única prova adicional, muito embora tenha tido duas oportunidades para
tanto. O acórdão recorrido foi claro e expresso ao asseverar que a documentação até então
apresentada seria insuficiente para a prova do alegado.
Com isso, não se mostra prudente a conversão dos autos em diligência, tendo em
vista que o contribuinte teve a oportunidade de apresentar a prova por duas vezes e não o fez.
Diante do exposto, voto por rejeitar a proposta de diligência sugerida pelo
Conselheiro Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital